Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704981-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: I. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: ROSICLEIDE BATISTA JERONIMO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A contra decisão (Id 81807117) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama-DF, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por I.B.C. representado por R. B. J. em face da agravante, deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar que a Amil autorize e custeie a cirurgia de correção cardíaca e materiais necessários, sob pena de multa diária à razão de R$5.000,00 (cinco mil reais), que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC. A agravante requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma definitiva da decisão prolatada, afastando a cominação da multa por descumprimento. Aduz que, assim que tomou conhecimento da decisão, por meio do mandado de intimação, tomou as providências necessárias ao cumprimento, emitindo autorização para a realização da cirurgia pleiteada. Afirma que a multa por descumprimento foi arbitrada sem termo inicial e sem limitação de valor, correndo risco de ser mais vantajoso para a parte agravada que o próprio cumprimento da obrigação em si. Ressalta que a multa penal tem como objetivo forçar o cumprimento da obrigação e não o pagamento pelo réu. Argumenta que agiu conforme o contrato entabulado entre as partes e que a agravada não comprovou os requisitos fundantes da medida prevista no art. 300, CPC. Por fim, requer a reforma da decisão para excluir da obrigação a fixação de multa, uma vez que cumpriu efetivamente a liminar. De outro modo, caso seja mantida a fixação de multa por descumprimento, que o valor seja reduzido a patamar razoável a fim de evitar o enriquecimento ilícito, bem como seja fixado o prazo para cumprimento. Contraminuta apresenta pela agravada (Id 23420319), na qual informa a realização da cirurgia. Preparo regular (Id 23357974). Esse é o relatório. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC determina que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não vislumbro, nesta estreita via de cognição, os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Ao caso posto, aplica-se a norma instituída pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078/1990, que tem por primado o direito fundamental de proteção do consumidor, previsto no art. 5o, XXXII, da Constituição Federal. A proteção da norma consumerista nos contratos de plano de saúde objetiva a promoção e preservação da vida e saúde do consumidor, ao tempo em que obedece ao art. 196, da Constituição Federal, que estabelece a saúde como dever do Estado e direito de todos. Nesse sentido, cabe às empresas prestadoras de planos de saúde zelarem por garantir a prestação do serviço da melhor maneirar possível, a fim de garantir a efetiva e eficiente prestação do serviço em tempo hábil. Ao compulsar os autos, verifica-se que o direito da agravada se revela indiscutível, uma vez que o vínculo contratual foi demonstrado pelos documentos que instruem a inicial, principalmente pela cópia do cartão do plano de saúde, do qual consta como data de início da vigência o dia 30/07/2020 (Id 81807555, do processo de referência). O laudo médico, assinado pelo Dr. Mauricio Jaramillo, CRM/DF 13.000, em 18/01/2021 (Id 81807560, do processo de referência) atesta que a agravante com 7 (sete) meses de idade, é portadora de portadora de Síndrome de Down e defeito de septo AV-VAV única com dois orifícios, necessita de internação de UTI pediátrica e tratamento cirúrgico com urgência, devido a evolução para hipertensão pulmonar e insuficiência cardíaca com descompensação aguda e da perda de possibilidade de correção cirúrgica. Assim, não há que se falar em não cumprimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada pela autora/agravada. A urgência, em casos como esse, é definida pelo médico que acompanha a paciente, a quem cabe a responsabilidade técnica em estabelecer o tratamento indicado para o tratamento da patologia que se presenta. Por outro lado, a operadora do plano de saúde não pode limitar a atuação do profissional na definição dos meios necessários ao tratamento, observando-se o diagnóstico e procedimentos autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não vedados pela legislação vigente. No que concerne à fixação de astreintes, é perfeitamente cabível e necessária no presente caso, porque visa compelir à parte devedora cumprir a obrigação que lhe é imposta. Desta feita, há que se fixar valor que não seja irrisório, sob pena de ineficiência da medida. O valor arbitrado deve ser alto o suficiente para sensibilizar o devedor a sair da inércia quanto a sua obrigação. Confira-se jurisprudência desta Turma Cível acerca dessa matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes (multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor. 2. O objetivo da multa do art. 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva. Sob esse raciocínio, tem-se que embora não haja limites legais para a fixação da multa cominatória, sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada. 3. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da obrigação e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado, consoante dispõe o § 4o do art. 537 do CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1153092, 07168664620188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 1/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Assim, o valor fixado de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, não se mostra excessivo ou vantajoso para a parte agravada. Ao contrário, trata-se de necessidade de cirurgia em paciente com menos de 1 (um) ano de idade, em regime de extrema urgência, dada a evolução da patologia que lhe acomete para hipertensão pulmonar e insuficiência cardíaca, conforme atesta o médico cardiologista que a acompanha. O perigo na demora e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação pendem, exclusivamente, em desfavor da paciente. Ademais, informa o agravante que já autorizou a realização do procedimento e o tratamento indicado para a agravada, motivo pelo qual não subsiste qualquer alegação de risco de dano grave ou de difícil reparação que fundamente o pedido de efeito suspensivo. Além do que, informa a agravada que a cirurgia já foi realizada, não havendo porque falar em incidência de multa penal por descumprimento de ordem judicial. Dessa forma, entendo que comprovado o cumprimento da obrigação de fazer, acarreta à falta de interesse recursal quanto ao pedido de redução ou exclusão das astreintes fixadas para essa finalidade. Assim, à luz do disposto no art. 932, III[2], CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, ao considerar que ausentes os pressupostos recursais. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021, 18:58:08. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;